Tribunal: TJDFT
Processo: 0735639-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível valoração negativa da culpabilidade, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.